Tribunal: TJMT
Processo: 1033593-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033593-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON, em que se alega erro material, nulidade da CDA, prescrição e caráter confiscatório da multa.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar: (i) se o erro material na sentença quanto à indicação da CDA gera nulidade; e (
ii
) se a multa administrativa aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O erro material na indicação do número da CDA no dispositivo da sentença não compromete sua validade, sendo passível de correção a qualquer tempo.

4. A atuação do Poder Judiciário na análise dos atos administrativos limita-se ao controle de legalidade, não adentrando no mérito administrativo.

5. A multa aplicada observou a capacidade econômica do infrator e a reincidência, não se verificando desproporcionalidade que justifique sua redução ou anulação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O
erro material na indicação do número da CDA no dispositivo da sentença não enseja sua nulidade quando a fundamentação analisa adequadamente os títulos executivos objeto da demanda
.
2. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, não afastada pelo apelante.
"

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, TJMT, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal n°
1033593-96.2020.8.11.0041
, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO BRADESCO S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 2011994
.

Condeno o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte
ex
adversa
, que arbitro em 8% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, II do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 1021836-08.2020.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o
transito
em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.
”.

Inconformado, o Banco Bradesco S/A interpôs recurso de apelação, alegando
que a sentença fez menção à
Certidão de Dívida Ativa
diversa àquelas impugnada na presente ação. Afirma
que a
s
C
DA
s impugnadas são
nula
s
, pois não atende
m
aos requisitos previstos na Lei no 6.830/80 e no Código Tributário Nacional, especificamente no que diz respeito à indicação precisa da origem, natureza e fundamento legal do débito.

Além disso, o apelante reitera a desproporcionalidade da multa imposta pelo PROCON/MT, sustentando que seu valor extrapola os limites do razoável e fere o princípio da vedação ao confisco, previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. Segundo alega, a sanção pecuniária aplicada não se mostra adequada ao grau da infração supostamente cometida, impondo ao banco um ônus excessivo e desarrazoado.

Ainda, alega a ocorrência da prescrição do crédito cobrado, argumentando que a dívida já estaria alcançada pelo prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN).

Por fim, o apelante requer, subsidiariamente, que, caso não seja reconhecida a nulidade da CDA, seja ao menos reduzido o valor da multa para um montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimado, o
Estado de Mato
Grosso
deixou
de apresentar contrarrazões
(Id. 246151162)
.

Certidão de recolhimento de preparo recursal em Id.

246323222
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal n° 1033593-96.2020.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial
.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação do apelante, Banco Bradesco S.A., no sentido de que a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal deve ser reformada. Para tanto, aduz os seguintes argumentos: (i) erro material na sentença quanto à CDA mencionada; (
ii
) nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA); (
iii
) prescrição do crédito exequendo; (
iv
) caráter confiscatório e desproporcionalidade da multa; e (v) pleito subsidiário de redução da multa.

Passo à análise pormenorizada de cada ponto.

De início,
o apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em erro material ao mencionar, em seu dispositivo, a CDA n° 2011994, a qual não seria objeto da execução fiscal.

Contudo, trata-se de mero erro material, que não tem o condão de nulificar a decisão, eis que a fundamentação da sentença analisou detalhadamente as CDAs 2020202967 e 2020250866, que são o cerne da presente demanda. O equívoco formal no dispositivo, caso existente, não compromete a conclusão do juízo sentenciante, sendo plenamente passível de correção sem que haja necessidade de reforma do julgado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, sem necessidade de provimento recursal, consoante o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença por erro material, devendo o equívoco ser corrigido por simples retificação.

Ademais, s
abe-se que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No presente caso, a parte apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança.

Nesses termos, verifico não haver fundamento para acolher tais alegações.

Além disso, a instituição financeira apelante alega que transcorreram mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração, que resultou na imposição da multa, e o ajuizamento da execução fiscal. Portanto, argumenta que a prescrição deve ser reconhecida e o processo extinto.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, o prazo prescricional das multas do PROCON é de 5 (cinco) anos e, em regra, tem como termo a quo a data do ato ou fato que a originou, como cito:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Assim, importa dizer que as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional previstas na Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, devem ser aplicadas quando o que se pretende via execução fiscal é o recebimento de crédito não tributário, a exemplo da multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida pela Administração Pública no exercício de seu poder de polícia.

Assim, a jurisprudência tem trilhado tal caminho. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa
a
dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, §2o, da Lei 6.830/80, ou seja, ‘o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição’, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.
3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ. REsp n. 1279941. Segunda Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 18-10-2011. Publicado em 24-10-2011).” [
g.n
.].

Consoante o acima exposto, aplicam-se os seguintes dispositivos da Lei n. 6.830/1980:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...].

§3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...].

§2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...].

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...].

§4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Nesses termos, conclui-se que: a) é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1o, do Decreto Federal n. 20.910/1932; b) a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e c) aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2o, §3o; art. 8o, §2o; e art. 40, §4o), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Assim, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado, de modo que não há que se falar em início do prazo prescricional da data do auto da infração.

No caso em exame,
a execução fiscal se trata de 02 (duas) CDAs, sendo a primeiro
CDA n°
2020250866 e teve

o Auto de Infração
n°
2013030035
lavrado em
18/12/2013
, e a empresa apresentou impugnação administrativa em
05/02/2014
. O processo administrativo teve decisão final em
12/04/2018
, momento a partir do qual começou a correr o prazo prescricional. Dessa forma, o prazo de cinco anos começou a contar a partir de
12/04/2018
e se encerraria em
12/04/2023
, caso não houvesse interrupção.

Ademais, a CDA n°
2020202967 teve o Auto de Infração n°
2014080009
lavrado em 22/04/2014, a empresa
não
apresentou impugnação administrativa
conforme certidão datada de 01/08/2014
. O processo administrativo teve decisão
e
m
14/05/2015, no entanto, a empresa em 13/07/2015
interpôs recurso administrativo, que teve sua decisão final em 26/07/2016
, momento a partir do qual começou a correr o prazo prescricional. Dessa forma, o prazo de cinco anos começou a contar a partir de
26/07/2016
e se encerraria em
26/07/2021
, caso não houvesse interrupção.

A execução fiscal n°
1021836-08.2020.8.11.0041, a qual executa ambas as CDAs,
foi ajuizada em
20/05/2020
, ou seja, antes de ter transcorrido o quinquênio legal, de modo que não há que se falar em ocorrência de prescrição no caso dos autos.

Por fim, n
o que se refere ao argumento de que a multa aplicada pelo PROCON/MT é desproporcional e teria caráter confiscatório, também não lhe assiste razão.

A penalidade administrativa imposta ao apelante decorreu de uma série de infrações constatadas nos autos de infração lavrados pelo PROCON/MT, nos anos de 2013 e 2014, envolvendo, principalmente, o descumprimento de normas de acessibilidade e o desrespeito ao dever de informação ao consumidor bancário.

No que tange às normas de acessibilidade, verificou-se que a instituição bancária não disponibilizava mobiliário adaptado para cadeirantes nos caixas eletrônicos, impossibilitando o acesso de pessoas com deficiência física aos serviços bancários básicos. Além disso, constatou-se a ausência de caixas eletrônicos com opções em braile e áudio, restringindo o atendimento de clientes com deficiência visual, bem como a inexistência de telefones adaptados para deficientes auditivos.

Ademais, n
o que diz respeito ao dever de informação, restou evidenciado que o banco não disponibilizava ao público consumidor um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível, em afronta ao disposto na Lei Federal no 12.291/2010. Também não foram divulgadas, de maneira clara e acessível, informações essenciais sobre tarifas bancárias, pacotes de serviços e eventuais cobranças, violando o artigo 6o, inciso III, do CDC, bem como a Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

Tais infrações demonstram uma conduta reiterada de descumprimento de normas consumeristas, evidenciando a necessidade da aplicação da sanção administrativa como forma de desestimular a reincidência e garantir a proteção efetiva dos direitos dos consumidores.

Outrossim
, em análise aos processos administrativos constantes nos autos, nota-se que
respeitaram
o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer vício que enseje sua nulidade.

É
cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor.

In albis
:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direito
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Tal
questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa
em razão de
violação de
l
ei protetiva do consumidor já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação
tripartita
de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus de sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJ-GO: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020).
[
g.n
.]

Outrossim,
e
m relação a processo administrativo

que resultou na imposição da multa
, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento,
pelo que se depreende o respeito ao
devido processo legal.

Assim, se mostra legítimo o PROCON fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao
s valor es da s multa s aplicad a s

e
da consequente CDA questionada
,
tenho que atendeu aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade,

bem como

em razão
sua
condição econômica
, o que justifica a penalidade.

Vê-se, portanto, que a penalidade aplicada pelo PROCON encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
.
4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido
. 6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido (N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.202
4,

Public
ad
o
no DJE 21.5.2024
)
[
g.
n
].

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa
dos
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa

administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação
, devendo ser mantido o
quantum
fixado.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta e concomitantemente presentes no teor da fundamentação do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025